Tribunal: TJES
Processo: 5036846-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036846-84.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIR ALVES DA SILVA VULGO CABEO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5036846-84.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JAIR ALVES DA SILVA VULGO CABEO, CARLOS RENILTON DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ART. 366 DO CPP. SÚMULA 415 DO STJ. LIMITE TEMPORAL DE 20 ANOS NÃO ULTRAPASSADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a extinção da punibilidade dos réus Jair Alves da Silva, vulgo "Cabeo", e Carlos Renilton dos Santos, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, do Código Penal, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os prazos de prescrição previstos no Código Penal e a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 415 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, com pena máxima de 15 anos de reclusão, tem prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, à época dos fatos.

O marco inicial do curso da prescrição deu-se em 24 de abril de 1997, data do fato, sendo interrompido pelo recebimento da denúncia em
26 de julho de 1997
. Até então, transcorreram 108 dias do prazo prescricional.

O prazo prescricional foi suspenso em 13 de novembro de 1997, com fundamento no art. 366 do CPP. Conforme a Súmula 415 do STJ, a suspensão do prazo prescricional não pode se prolongar indefinidamente, sendo limitada ao prazo prescricional máximo aplicável ao crime (20 anos).

Contando-se os 20 anos de suspensão desde 13 de novembro de 1997, esta findou em 12 de novembro de 2017. A partir de então, o prazo prescricional voltou a correr, restando aproximadamente 13 anos para sua consumação, que se dará apenas em novembro de 2030.

Diante disso, não transcorreu o prazo necessário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser reformada a decisão que declarou a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão da prescrição com fundamento no art. 366 do CPP deve observar o limite máximo previsto no art. 109 do Código Penal, conforme disposto na Súmula 415 do STJ.

O reinício do prazo prescricional, após o término do período de suspensão, ocorre normalmente, descontando-se o tempo transcorrido antes da interrupção ou suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, e 109, I; Código de Processo Penal, art. 366; Súmula 415 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 176.473/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02/05/2013, DJe 14/05/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5036846-84.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JAIR ALVES DA SILVA VULGO CABEO, CARLOS RENILTON DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério
Público do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade dos réus JAIR ALVES DA SILVA VULGO CABEO e CARLOS RENILTON DOS SANTOS, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso I, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta a inocorrência da prescrição em relação aos réus, requerendo a reforma do decisum, para que torne o processo a tramitar em desfavor daqueles.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pela manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade dos réus.

Decisão de sustentação do édito recorrido.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, posiciona-se pelo provimento do recurso.

Esta é a síntese do processo. Passo à análise do recurso ministerial.

De início, anoto que o crime previsto no art. 12, da Lei nº6.368/76, punível com pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, à época dos fatos, prescrevendo em 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, inciso, I, do Código Penal.

Revendo o feito, observo que a infração penal foi praticada em 24 de abril de 1997, tendo início o curso da prescrição, interrompida pelo recebimento da denúncia, em 26 de julho de 1997. Após esse marco, o prazo prescricional correu por 108 (cento e oito) dias, até ser suspenso, em decisão datada de 13 de novembro 1997, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Como sabido, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional não pode se alongar indefinidamente no tempo, razão pela qual, o Superior Tribunal de Justiça firmou, na Súmula 415, compreensão no sentido de que o referido período, quando da aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser limitado aos prazos do art. 109 do Código Penal, observado o máximo da pena cominada para a infração penal.

Logo, seguindo-se o entendimento aqui exposto, pode-se concluir que o processo restou suspenso por 20 (vinte) anos, tornando a tramitar normalmente em 12 de novembro de 2017, havendo, ainda, aproximadamente, 13 (treze) anos para prescrever.

Como se vê,
não transcorreu o ínterim necessário à configuração do fenômeno temporal em comento, o qual somente se verificará em
novembro
de 20
30
.

Diante do exposto
,

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, determinando que a ação penal volte a tramitar em relação aos recorridos
JAIR ALVES DA SILVA VULGO CABEO
e
CARLOS RENILTON DOS SANTOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

que a ação penal volte a tramitar em relação aos recorridos
JAIR ALVES DA SILVA VULGO CABEO
e
CARLOS RENILTON DOS SANTOS
.